Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 6 MESES. SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. CONCESSÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 123, I e III, da LEP, o requisito subjetivo para a concessão de saídas temporárias consubstancia-se em comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. Não havendo elementos a demonstrar a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, deve ser observada a existência de infrações disciplinares nos seis meses que antecedem a análise do pedido do benefício, prazo previsto no art. 42, do RIEP/DF, e art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, para classificação do comportamento carcerário do apenado. Se a última falta grave ocorreu há mais de seis meses, não pode servir de impedimento para a autorização de saídas temporárias.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.